Tribunal: TJES
Processo: 0000890-28.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000890-28.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LEOMAR DELURD ROCHA GRIFFO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000890-28.2019.8.08.0016

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: LEOMAR DELURD ROCHA GRIFFO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de concessão de danos morais” ajuizada por LEOMAR DELURD ROCHA GRIFFO, ora Apelado, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 264/265v, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do débito proveniente do TOI n.º 3314927 (fls. 39/42).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 268/286, por meio do qual aduz, em apertada síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”; a inexistência de falha na prestação do serviço; a suspensão do fornecimento de energia é expressamente prevista em lei, tratando-se, portanto, de exercício regular de direito, pugnando, via de consequência, pela reforma do capítulo de condenação em danos morais, ou, sucessivamente, a sua redução.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 302/307, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pela presente demanda, o Apelado impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n.° 3314927” (fls. 38/42), que culminou na cobrança de R$ 18.327,33 (dezoito mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos).

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo (inspeção unilateral que culminou na lavratura do TOI nº. 3314927), não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de minha relatoria, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170027210, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 3314927”, já que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta irregularidade no medidor, alegação que foi, inclusive, ilidida pela prova técnica produzida nos presentes autos (214/233).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de fixar honorários para a fase recursal, a teor do que dispõe o §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, porque já arbitrados no máximo legal.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
– APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.